Tribunal: TJMT
Processo: 1003831-85.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003831-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), BADU AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 40.715.612/0001-85 (AGRAVADO), DAKAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 22.665.146/0001-99 (AGRAVADO), HELTON DE PAULA ALEXANDRE - CPF: 998.580.611-53 (AGRAVADO), JONATAS EDUARDO DE MIRANDA CAMPOS - CPF: 650.507.701-49 (AGRAVADO), 42.558.038 VANILDO DE CAMPOS - CNPJ: 42.558.038/0001-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para imissão liminar na posse de imóvel adquirido pela agravante por meio de dação em pagamento, no contexto de processo de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a existência de título de propriedade registrado em nome da autora é suficiente para justificar a imissão liminar na posse do imóvel, ou se a concessão da tutela de urgência depende da demonstração de posse injusta por parte dos ocupantes.

III. Razões de decidir

A titularidade dominial da agravante encontra respaldo nas escrituras públicas e nas certidões de registro imobiliário juntadas aos autos.

A concessão de tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A posse injusta, elemento essencial ao deferimento da medida pleiteada, não restou comprovada de forma inequívoca, sendo necessária dilação probatória para apuração da alegada ausência de vínculo jurídico entre os agravados e bem objeto do litígio.

A antecipação da tutela jurisdicional com efeitos irreversíveis exige prudência, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em ação de imissão na posse exige prova da posse injusta da parte contrária; na sua ausência, mostra-se prudente a dilação probatória antes da concessão de medidas liminares.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1026785-62.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.11.2024; TJMT, RAI n.º 1019977-75.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vibra Energia S.A. (atual razão social da Petrobrás Distribuidora S.A.), em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1039247-45.2024.8.11.0002, ajuizada em desfavor de BADU Auto Posto Ltda. e outros, indeferiu o pleito de tutela provisória para imissão imediata na posse dos imóveis de matrículas 25.176 e 34.944, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que recebeu os imóveis de matrículas 25.176 e 34.944, através de dação em pagamento no contexto de processo de recuperação judicial do Grupo Castoldi, tendo formalizado a escritura pública e registrado a propriedade em seu nome, tornando-se legítima proprietária do bem. Alega que tentou tomar posse do imóvel, encontrando resistência dos agravados, que ocupam o bem sem qualquer fundamento jurídico.

Segue alegando que notificou extrajudicialmente os ocupantes, sem sucesso e que somente a empresa Dakar Pneus respondeu a notificação, sendo certo que os agravados não possuem qualquer título ou contrato que justifique sua permanência no local. Menciona que promoveu uma Ata Notarial de Constatação, que demonstraria a posse injusta dos agravados e que a manutenção da decisão recorrida ocasiona prejuízos diários à empresa e afronta o direito de propriedade da agravante, além de risco de depredação do seu imóvel. Ao final requer a reforma da decisão, deferindo a tutela de urgência antecipada para conceder a imissão na posse.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (Id. 267634770).

A d. magistrada
a quo
prestou as informações (Id. 269835792), mantendo a decisão.

Os agravados não apresentaram contraminuta (certidões id. 278717855, id. 278722393, id. 286676896 e 286676899), pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
VIBRA Energia S.A., atual razão social da Petrobras Distribuidora S/A,
move ação de imissão na posse em desfavor de Badu Auto Posto Ltda., Dakar Comércio de Pneus Ltda., Helton de Paula Alexandre, Jonatas Eduardo de Miranda Campos e Vanildo de Campos (Rei Estética Automotiva Pintura), narrando, em síntese, que é proprietária dos imóveis matriculados sob os nº 25.176 e 34.944, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, os quais foram adquiridos por meio de dação em pagamento no contexto de processo de recuperação judicial do Grupo Castoldi, através de escritura pública registrada.

Aduziu que, após a aquisição regular e a lavratura das escrituras públicas em 03.08.2023 (com aditamento em 05.10.2023), procedeu ao registro no respectivo cartório de imóveis, consolidando-se, assim, a sua titularidade dominial, conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil. Não obstante, os requeridos mantiveram-se no imóvel sem qualquer título jurídico e, mesmo após serem notificados extrajudicialmente, recusaram-se a desocupá-lo, permanecendo no local de forma injustificada, configurando-se como meros possuidores de má-fé.

Sustentou que os ocupantes alegam vínculos pretéritos com os antigos proprietários, mas não apresentam qualquer instrumento jurídico válido que legitime a posse atual, tratando-se, pois, de posse de má-fé e injusta.

Diante disso, requereu, com fundamento nos arts. 300 e 497 do CPC, pela concessão de tutela provisória de urgência para ser imitida liminarmente na posse dos imóveis, asseverando que a probabilidade do direito é evidente pela titularidade dominial e que o perigo de dano decorre da perda do uso e da fruição do bem imóvel de sua propriedade, inclusive com risco de deterioração e depredação.

A d. magistrada
a quo,
sob o fundamento de que, embora a probabilidade do direito decorra da titularidade comprovada pelas escrituras públicas na matrícula do imóvel, não restou comprovada a posse injusta dos requeridos, motivo pelo qual indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência, para imissão imediata na posse dos imóveis objeto do litígio (id. 180147916 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante, esclarecendo que recebeu os imóveis de matrículas 25.176 e 34.944, através de dação em pagamento, tendo formalizado a escritura pública e registrado a propriedade em seu nome, tornando-se legítima proprietária do bem.

Alega que tentou tomar posse do imóvel, encontrando resistência dos agravados, que ocupam o bem sem qualquer fundamento jurídico.

Segue alegando que notificou extrajudicialmente os ocupantes, sem sucesso e que somente a empresa Dakar Pneus respondeu a notificação, sendo certo que os agravados não possuem qualquer título ou contrato que justifique sua permanência no local.

Menciona que promoveu uma Ata Notarial de Constatação, que demonstraria a posse injusta dos agravados e que a manutenção da decisão recorrida ocasiona prejuízos diários à empresa e afronta o direito de propriedade da agravante, além de risco de depredação do seu imóvel.

Ao final requer a reforma da decisão, deferindo a tutela de urgência antecipada para conceder a imissão na posse.

Pois bem. É cediço que a antecipação de tutela é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Inicialmente, mister se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, verifica-se que a prova documental apresentada pela agravante nos autos de origem, consistente nas escrituras públicas de dação em pagamento (id. 174817344) e nas certidões de registro imobiliário (id. 174817345 e id. 174817346), permite afirmar que a probabilidade do direito à propriedade foi satisfatoriamente evidenciada, nos termos do art. 1.245, do Código Civil.

Entretanto, como bem destacou a douta magistrada
a quo,
não ficou demonstrado, ao menos neste estágio precoce do feito, a posse injusta por parte dos agravados, não se revelando, repito, nesta fase processual, o grau de certeza exigido para deferimento de uma tutela antecipada.

Assim, muito embora a agravante alegue a ausência de vínculo jurídico entre os ocupantes e o imóvel objeto do litígio, verifica-se que a própria parte autora afirmou em sua petição inicial que: “
(...) tentou tomar posse do imóvel, mas encontrou resistência por parte dos Requeridos, que ocupam o imóvel sem qualquer fundamento jurídico, alegando, verbalmente, que no passado efetuavam pagamentos ao antigo proprietário...
”.

À vista disso, evidente que o pleito da recorrente é matéria que depende de maior dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, a juíza condutora do feito bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório. Nesse passo, colho parcelada decisão hostilizada,
verbis
:

“Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo.

Pois bem. Considerando a situação jurídica apresentada no início do processo, verifico que probabilidade do direito encontra-se demonstrada através das escrituras públicas na matrícula do imóvel, corroborando o relato inicial.

Contudo, não resta comprovada a posse injusta da parte requerida, já que há alegação de ter adquirido legalmente o imóvel, o que torna temerário o deferimento da antecipação da tutela jurisdicional.

Desse modo, ressalta-se que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis.

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior.” [1]

Dessa sorte, o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.

É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.

Ante o exposto, ausente os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o pedido de tutela formulado na inicial.
”

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Terceira Câmara, confira,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “
A concessão de tutela de urgência em ação de imissão na posse exige prova inequívoca da posse injusta da parte contrária; na ausência dessa, é necessária a dilação probatória antes da concessão de medidas liminares
.”
(RAI n.º 1026785-62.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.11.2024 - destaquei).

Dessa forma, a determinação para que seja deferida a imissão na posse em sede de tutela provisória de urgência exige prudência do magistrado e, ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais, atingindo sobremaneira os agravados, em caso de improcedência do pedido. Por outro lado, o direito pretendido pela recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória. Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.
” (Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis
:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência para a imissão do autor na posse do bem, ou seja, a posse injusta do réu, necessária maior dilação probatória
.”
(RAI n.º 1019977-75.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024 - destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)

1. Inexistem elementos suficientes, em juízo de cognição sumária, para autorizar a antecipação da tutela recursal, consistente na imissão na posse do imóvel sub judice, ante a necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório para a verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na ação reivindicatória
.
” (RAI n.º 1035711-32.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025 - destaquei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025